Tribunal: TJBA
Processo: 8031312-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031312-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RENATO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A R$ 5.000,00. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS REDUZIDAS E PARCELADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Jose Renato de oliveira contra decisão da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, fixando custas no valor de R$ 808,36, facultado o parcelamento em três vezes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, afastando a determinação de recolhimento das custas reduzidas e parceladas.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça visa assegurar o acesso ao Judiciário, mas a presunção de insuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira.

4. Os contracheques e a declaração de imposto de renda do agravante revelam renda líquida superior a R$ 5.000,00, incompatível com a alegada incapacidade.

5. As custas iniciais, reduzidas para R$ 808,36, foram ainda parceladas em três vezes, solução que não compromete o acesso à justiça.

6. Jurisprudência do TJBA admite a redução e o parcelamento das custas quando não comprovada hipossuficiência absoluta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos evidenciam a capacidade da parte de arcar com custas reduzidas e parceladas, hipótese em que não se justifica a concessão integral da gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8027491-59.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, pub. 17.08.2022; TJBA, AI nº 8026142-89.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, pub. 11.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8031312-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JOSE RENATO DE OLIVEIRA
e como apelada
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator